Tribunal: TJMT
Processo: 1037062-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037062-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 08.561.701/0014-26 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXERCÍCIO DA ADVOCA
CIA E RENDA
REGULAR COMPROVADOS
.
CUSTAS PROCESSUAIS DE BAIXO VALOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em
Ex
ame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a recorrente não demonstrou hipossuficiência econômica para arcar com
as custas
processuais.

II.
Questão em
D
iscussão

2. Examina-se se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar sua impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III
.
Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca de insuficiência financeira, não bastando
a
mera
declaração de hipossuficiência.

4. A recorrente exerce a advocacia e possui renda regular, circunstâncias que afastam a presunção relativa
de impossibilidade financeira, sobretudo considerando que o valor das custas processuais é baixo.

5. A justiça gratuita deve ser concedida apenas a quem realmente não pode arcar com as despesas processuais,
sob pena
de desvirtuamento do instituto.

IV
.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige a demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza quando há indícios de capacidade econômica.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF
/1988, art. 5º,
LXXIV
; CPC/2015,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, AI 1022146-35.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANE SOARES
MARTINAZZO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação indenizatória por dano material e moral com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A Agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, uma vez que comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira através da declaração de imposto de renda e extratos bancários.

Desse modo, requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de obter o benefício da justiça gratuita.

Liminar indeferida (id. 260752190).

Contrarrazões no
s
id
s
.
261239784, 261342772 e 264972780
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º. Veja-se:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

No caso em análise, a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos revelam que a agravante, além de exercer a advocacia, é sócia de escritório advocatício, possuindo, po
rtanto, fonte regular de renda.

O fato de declarar rendimentos anuais na ordem de R$ 32.000,00 não significa, por si só, estado de miserabilidade ou impossibilidade de arcar com custas processuais no valor de R$ 858,78.

Vale ressaltar que o benefício da gratuidade judiciária não pode ser banalizado, devendo ser reservado àqueles que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta da hipossuficiência, não é suficiente para a concessão do benefício
, pois
não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

Como bem pontuado na decisão agravada, "
o benefício de assistência judiciária tem por escopo garantir o acesso à Justiça às pessoas destituídas de recursos, que teriam de optar entre perseguir um direito e garantir sua subsistência imediata
". Não se destina, portanto, a pessoas que possuem condição econômica razoável, ainda que momentaneamente enfrentem dificuldades financeiras.

A propósito, é como entende este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO
BENEFÍCO
DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o artigo 5º, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefíc
io de gratuidade da justiç
a
.
(...).
Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar
a existência de fato constitutivo do seu direito
, não o fazendo o indeferi
mento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido.” (
TJMT
, AI
1022146-35.2023.8.11.0000,
r.

Sebasti
ã
o Barbosa Farias
,
j.
05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado,
p.
11/12/2023)

Com essas considerações, à
míngua de comprovação robusta da hipossuficiência alegada, não há como deferir o benefício pleiteado,
sob pena
de banalizar o instituto da gratuidade judiciária e comprometer a própria sustentabilidade do sistema de justiça.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025